Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-48.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-48.2019.8.11.0044

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS RONDON DA SILVA - CPF: 062.019.361-14 (APELADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1000398-48.2019, proposta por
JEAN CARLOS RONDON DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim,
condenou a seguradora
ao pagamento da importância de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) a título de indenização, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, anexa à Lei de n. 6.194/74 (tabela SUSEP).

Aduz que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez apurado na perícia, bem como o percentual previsto na tabela SUSEP para o membro lesionado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela SUSEP para o membro lesionado.

Por ocasião da perícia médica judicial, o
expert
atestou que o periciando está acometido de invalidez parcial e permanente do joelho direito, graduada em 75%. (ID. 171334865)

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Pois bem, é cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

In casu,
ficou comprovada a invalidez e sua extensão em virtude de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, por meio dos documentos trazidos aos autos na inicial e do laudo médico fornecido pelo perito judicial.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um joelho.

75

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do joelho direito 75%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 75% x 25% = R$ 2.531,25.

Sendo assim, chego à conclusão de que o valor da indenização que faz jus o apelado é de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação para R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme aplicação da tabela da SUSEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023